Tribunal: STF
Processo: Rcl 75020
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de Agravo Regimental interposto diante da decisão de indeferimento do pedido liminar em Reclamação que restou assim ementada:



          DIREITO ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR EM  RECLAMAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.  INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO  ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE  ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE  ADERÊNCIA ESTRITA. LIMINAR INDEFERIDA. I. CASO  EM EXAME 1. Reclamação contra acórdão do TSE que  manteve decisão de indeferimento do registro de  candidatura ao cargo de prefeito, com fundamento na  inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990. II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida  consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade  das decisões proferidas pelo STF nos temas 666, 897, 899 e  564 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.  Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. O  Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o  ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese  firmada em repercussão geral o exaurimento das  instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II). Requisito não  cumprido na espécie, tendo em vista que ainda não houve  interposição de recurso extraordinário. 4. Ausência de  aderência estrita. O ato reclamado decidiu a questão à luz  da previsão contida no § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990,  sem exercer juízo sobre a prescritibilidade ou não da  pretensão punitiva - análise que esbarraria no óbice da  Súmula 41 do TSE. IV. DISPOSITIVO 5. Medida liminar  indeferida.



    Diante da decisão acima ementada o agravante sustenta (i) a possibilidade de se excepcionar a exigência do requisito processual do esgotamento de instância e (ii) a existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os Temas 666, 897, 899 e 564 para pretender o exercício do juízo de retratação deste julgador com o “sobrestamento do acórdão proferido no Recurso Especial Eleitoral n.0600174-75.2024.6.12.001, em trâmite no Tribunal Superior Eleitoral” e, ao final, a submissão do presente agravo interno para julgamento pelo colegiado.



    Na decisão, em face da qual veiculado o presente pedido de reconsideração, o Ministro-presidente assevera que “o TSE considerou que, após a inclusão do §4º-A, no art.1º, da LC 64/1990, a sanção de multa não é elemento essencial para configuração da inelegibilidade prevista na alínea “g”, mas sim a imputação de débito.”



    A partir dessa premissa o Ministro-Presidente concluiu que ainda que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa, “o apontamento do indébito é condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. 



    O pedido de juízo de retratação deixa de veicular argumento novo, o que conduz ao não acolhimento do pedido de reconsideração.



    Depreende-se que os fatos e argumentos que não foram acolhidos pela decisão agravada são apenas reiterados em sede do pedido de retratação; dentre eles, por exemplo, a questão do esgotamento da devida instância, o que em nada altera a realidade fática e jurídica apreciada pelo Ministro-Presidente.



    Isso posto, mantenho a decisão nos termos em que exarada.



     



          Publique-se.



    Brasília, 07 de janeiro de 2025.



    Ministro EDSON FACHIN



    Vice-Presidente no exercício da Presidência